Tribunal: TJPA
Processo: 0813085-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813085-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

AGRAVADO: E.G. RENDEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0813085-19.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302, JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR – OAB/PA J-244 E ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA 13.570

AGRAVADO:

G.RENDEIRO LTDA-ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO COM A DESIGNAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃOS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA contra decisão interlocutória da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que deu continuidade aos atos expropriatórios com o deferimento de leilão judicial. A agravante alega afronta ao contraditório, descumprimento de acórdãos anteriores e existência de pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento aos acórdãos dos Recursos de Agravo de Instrumento nº 0800709-98.2024.814.0000 e nº 0802202-13.2024.814.0000; (ii) determinar se houve afronta ao contraditório com a retomada do leilão sem a manifestação da agravante; (iii) avaliar a inovação recursal com a inclusão do pedido de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há descumprimento aos acórdãos mencionados, pois o prosseguimento dos atos expropriatórios está devidamente amparado na ausência de efeito suspensivo dos recursos subsequentes.

4.

A alegação de afronta ao contraditório é infundada, pois o prosseguimento do leilão judicial é uma consequência natural dos efeitos processuais reconhecidos, não sendo necessário novo pronunciamento da parte.

5.

O pedido de recuperação judicial foi apresentado de forma inovadora, sem que tenha sido previamente discutido no juízo de primeira instância, o que configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo, portanto, conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prosseguimento de atos expropriatórios, como leilão judicial, é válido quando inexistir efeito suspensivo em recursos subsequentes, mesmo que não tenha havido trânsito em julgado.

2.

Alegações de inovação recursal não devem ser conhecidas se não foram previamente debatidas no juízo de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 1.029, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 2.126.117/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.565.414/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813085-19.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302, JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR – OAB/PA J-244 E ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA 13.570

AGRAVADO:

G.RENDEIRO LTDA-ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento

contra

Interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém-Pará,

que deu continuidade aos atos expropriatórios ante o deferimento do leilão judicial. ( PJe ID
21303056 – Páginas 1-3).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-afronta ao contraditório quando a retomada do

leilão judicial ocorreu sem sua manifestação;

- descumprimento

aos acórdãos proferidos nos Recursos de Agravo de Instrumento números 0800709-98.2024.814.0000 e 0802202-13.2024.814.0000, que determino a espera do trânsito em julgado para prosseguimento do ato expropriatório e

- existência de pedido de recuperação judicial.

Ao final, requer :

- reconhecimento do Recurso interposto;

-a concessão do efeito suspensivo para paralisar o leilão e atos a ele correlacionados e

-o provimento do Agravo de Instrumento conforme argumentos eleitos.

Redistribuídos à minha relatoria em 08.08.2024, decidi o pedido de antecipação

de tutela recursal para conceder a suspensão dos efeitos da objurgada

até o julgamento deste Recurso. ( PJe ID 21321404 – Página 1-4).

Contrarrazões apresentadas trazendo como única pontuação a inexistência dos requisitos à concessão da tutela recursal. Ao final, almejando o improvimento do Recurso interposto.( PJe ID
21384074 – Páginas 1-6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0813085-19.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302, JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR – OAB/PA J-244 E ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA 13.570

AGRAVADO:

G.RENDEIRO LTDA-ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Agravo de Instrumento dada a presença de seus requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Às premissas eleitas.

Premissa 1:

Descumprimento aos acórdãos dos Recursos de Agravo de Instrumento 0800709-98.2024.814.0000 e 0802202-13.2024.814.0000

Inicio destacando a singularidade da fotografia dos Recursos de Agravo de Instrumento acima mencionados.

(i)

Agravo de Instrumento n. 0800709-98.2024.814.0000

Não há falar em desrespeito ao acórdão combatido
[1]
, indubitavelmente.

O julgador primevo deu continuidade aos atos de expropriação, designando leilão judicial por entender que o acórdão lhe autorizava dado os subsequentes recursos deterem,

como regramento geral, unicamente o efeito devolutivo.

O raciocínio dispensado não está equivocado, porque o efeito devolutivo dos Declaratórios, do Recurso Especial e do Extraordinário sofre rejeição no exame de prelibação quando presentes a excepcionalidade dos artigos

1.026, § 1º do CPC
[2]
, 995 do CPC
[3]
e

art.1.029,§ 5º do CPC
[4]
.

Excepcionalidade essa que o julgador primevo somente terá conhecimento, a partir do momento em que for informado pelo 2º Grau Ordinário de Jurisdição da aceitação da causa atípica recursal. E, enquanto a medida inocorrer, pode dar sequência aos atos judiciais correspondentes.

Preciso lembrar que os Declaratórios ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 0800709-98.2024.814.0000 foram igualmente julgados nesta 32ª Sessão Ordinária

cuja ementa ora colaciono como parte integrante deste julgado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DOIS VÍCIOS.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA
.
ACÓRDÃO DE REDAÇÃO CLARA E PRECISA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO QUE AUTORIZA O PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO.
OMISSÃO
.

VÍCIO EXISTENTE
.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA EMBARGADA NÃO DECIDIDO. REDAÇÃO LIMITADA A AFASTAR A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM TUTELA RECURSAL. ARGUMENTO EXAMINADO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO INTERMEDIÁRIO

PREJUDICADO.
EXCEPCIONALIDADE DO ARTIGO 1.026,§ 2º DO CPC.
REQUISITOS AUSENTES. NÃO HÁ PROBABILIDADE DO PROVIMENTO E TAMPOUCO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUE DEVEM SEGUIR ANTE A AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO IMPONDO A ADVERTÊNCIA DO ARTIGO 1.026, § 3º DO CPC. OMISSÃO CONHECIDA E DE EFEITO INTEGRATIVO, MAS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, suscitando obscuridade em relação ao prosseguimento do leilão sem o trânsito em julgado e omissão quanto ao julgamento de Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade no acórdão referente ao prosseguimento do leilão; (ii) determinar se houve omissão quanto ao julgamento do Agravo Interno interposto pela parte Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obscuridade alegada pela Embargante é rejeitada, pois o prosseguimento do leilão está devidamente fundamentado na convergência das partes quanto ao valor do bem, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

4.

A omissão é reconhecida, visto que o acórdão não abordou o Agravo Interno interposto por
G. RENDEIRO LTDA-ME
cujas razões foram abordadas no acórdão objurgado, restando-o prejudicado.

5.

Os Embargos de Declaração são considerados protelatórios, pois visam impedir o prosseguimento do leilão, o que caracteriza o recurso como manifestamente infundado, sendo aplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para reconhecer o vício da omissão com efeito apenas integrativo, sem alteração do julgado.

Tese de julgamento
: 1. A obscuridade no acórdão não se configura quando há convergência das partes sobre o valor do bem em leilão, autorizando o prosseguimento do ato expropriatório. 2. A omissão deve ser reconhecida quando o acórdão não se manifesta sobre Agravo Interno interposto, que restou prejudicado. 3. Embargos de Declaração interpostos para impedir o prosseguimento de leilão, sem fundamentos sólidos, são considerados manifestamente protelatórios, sujeitando a parte à multa processual.4. Advertência do artigo 1.022, § 3ºdo CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, caput e §§2º e 3º.

(ii)

Agravo de Instrumento n. 0802202-13.2024.814.0000

O argumento dissertado acima igualmente incide sobre esse Recurso.

O julgador
a quo
não ocorreu em erro quando deu prosseguimento à execução, haja vista a qualidade dos efeitos em que os Recursos subsequentes detêm.

Relembrando.

Regra geral, persiste o efeito devolutivo nos Declaratórios, Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

Exceção, concessão do efeito suspensivo que ocorrerá apenas

se o relator entender pela presença dos requisitos legais, a saber: probabilidade de provimento recursal e se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, os quais

contidos nas disposições dos artigos acima mencionados.

O julgador de planície movimentou os atos expropriatórios com a designação do leilão judicial porque inexiste concessão de efeito suspensivo, por exceção, aos Declaratórios interpostos. Agiu

com acerto, portanto
[5]
.

Preciso lembrar que os Declaratórios ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 0802202-13.2024.814.0000 foram igualmente julgados nesta 32ª Sessão Ordinária

cuja ementa ora colaciono como parte integrante deste julgado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANEJO DA VIA RECURSAL QUE REVELA O MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE AO RESULTADO DO ACÓRDÃO COMBATIDO. REPRODUÇÃO DE IGUAL TEXTO DO RECURSO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800709-98.2024.814.0000. USO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ARTIGO 1.026,§ 2º DO CPC JÁ APLICADA NOS AUTOS ACIMA MENCIONADOS.
BIS IN IDEM
AFASTADO. MANUTENÇÃO DO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Pampa Exportações Ltda. contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento. A Embargante alegou obscuridade no acórdão, afirmando falta de clareza quanto ao prosseguimento do leilão sem o aguardo do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta obscuridade que justifique a suspensão do leilão; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração possuem caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obscuridade alegada pela Embargante não se verifica, uma vez que o acórdão é claro ao determinar o prosseguimento do leilão, independentemente do trânsito em julgado, devido à adesão da Embargada ao valor de avaliação do bem penhorado.

4.

Os Embargos de Declaração são utilizados de forma protelatória, uma vez que os argumentos apresentados já foram apreciados em Recurso anterior, evidenciando o intuito de retardar o andamento do processo. Multa do artigo 1.026, § 2º do CPC inaplicado ante sua incidência nos Declaratórios em Agravo de Instrumento n. 0800709-98.;2024.814.0000, afastando-se o
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à modificação do julgado, exceto para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A utilização dos Embargos de Declaração para reiteração de argumentos já rejeitados caracteriza o uso protelatório do recurso.

3.

Multa do artigo 1.026, § 3º do CPC aplicada nos Declaratórios em Agravo de Instrumento n. 0800709-98.;2024.814.0000.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

Premissa rejeitada por inexistir descumprimento aos acórdãos acima mencionados.

Premissa 2:
Afronta ao contraditório quando a retomada do leilão judicial ocorreu sem sua manifestação

O julgador
a quo
deu prosseguimento ao ato de expropriação porque autorizado legalmente pela própria estrutura processual dos Recursos, cuja redação foi acima exaustivamente delineada a não justificar outra repetição.

É preciso entender que, com ou sem pedido de
G.RENDEIRO LTDA-ME,
era o caminho natural a ser pisado pelo 1º Grau Ordinário de Jurisdição em atenção ao principio do impulso oficial.

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
deveria esperar essa movimentação judicial,

que não é surpresa alguma e tampouco lhe deveria

causar espanto ante os efeitos jurídicos decorrentes dos acórdãos referidos nos Agravos de Instrumentos
0800709-98.2024.814.0000 e 0802202-13.2024.814.0000.

Prosseguimento ao ato de expropriação devidamente acertado porque simplesmente está

respeitando o princípio do impulso oficial, cujo argumento dispensado é vazio ao caso concreto ante a redação antes dissertada.

Premissa

rejeitada, então.

Premissa 3: P
edido de recuperação judicial

É cediço que os

argumentos recursais devem abordar matéria de irresignação que foram apreciadas pelo julgador primevo.

Se assim não ocorrer, as razões recursais vão

desaguar na seara da inovação porque suprime instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição ensejando, por via de consequência, o não conhecimento do Recurso nesse recorte.

Nesse sentido.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ACOLHIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEI 5.764/71. COOPERATIVISMO. PREJUÍZO SOFRIDO PELA COOPERATIVA. RATEIO ENTRE OS ASSOCIADOS. QUOTA-PARTE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do CPC, afastando a pecha de violação ao princípio da dialeticidade.

2.
A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões de apelo revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Os artigos 80 e 89 da Lei 5.764/71 (Lei do Cooperativismo) dispõem que as despesas da sociedade serão cobertas pelos associados por rateio na proporção direta da fruição dos serviços, inclusive os prejuízos que não puderem ser cobertos com recursos provenientes do fundo de reserva.

4. Na hipótese de não ficar claro como, matematicamente, se alcançou a quota-parte que se planeja cobrar, por insuficiência probatória, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança é medida que se impõe, em respeito aos ditames do artigo 373, inciso I, do CPC.

5. Apelo não provido.
(
Acórdão 1907762
, 07386449320238070001, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O destaque é meu.

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
inova

ao suscitar o pedido de recuperação judicial como fator legal obstativo ao prosseguimento dos atos constritivos com o leilão judicial.

Todavia, esqueceu que o debate deve ocorrer inicialmente em 1º grau ordinário de jurisdição.

O julgador primevo não apreciou o almejo porque a Agravante escolheu instância superior ao debate, incorrendo em grave erro jurídico dada a inovação recursal por supressão de instância ante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Premissa que não merece ser conhecida.

À vista disso, conheço, em parte, do Recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, nego provimento. Por via de consequência, desconstituo a decisão de antecipação de tutela recursal proferida no PJe ID
21321404 – Páginas 1-4
, mantendo-se irretocável a Interlocutória objurgada segundo fundamentos acima esposados.

P.R.I e informe ao julgador primevo o destravamento dos autos para prosseguimento do leilão.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA OU IRREGULARIDADE DO PREPARO.
PRELIMINAR AFASTADA
.
DIVERGÊNCIA MONETÁRIA ENTRE LAUDOS PERICIAIS E EXIGÊNCIA DE UMA TERCEIRA PERÍCIA
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. ADOÇÃO DE UMA POSTURA INERTE JO DECURSO DOS ATOS CONSTRITIVOS PRATICADOS. CONCORDÂNCIA DO CREDOR AO VALOR PERQUERIDO PELO DEVEDORNA ORDEM DE R$ 60.000.000,00(SESSENTA MILHÕES DE REAIS).
REDUÇÃO DO LANCE MÍNIMO
. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 891 CPC. AUTORIZAÇÃO LEGAL À DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO AO LANCE INICIAL EM NOVA PRAÇA, DESDE QUE NÃO INFERIOR A 50%.
PARCELAMENTO CONDICIONADO
. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 895 CPC. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA NÃO SUSPENDE O LEILÃO. OFERTA DE PAGAMENTO DA ENTRADA EM PELO MENOS 25% DO VALOR DO LANCE À VISTA COM RESTANTE EM ATÉ 30 MESES. REFORMA DA OBJURGADA NESSE CAMPO.
SUBSTITUIÇÃO DO BEM
. PEDIDO FEITO A DESTEMPO. PRECLUSÃO. MANTENÇA DA PENHORA SOBRE A SEDE DA EMPRESA. INTERLOCUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO.”

[2]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

[3]

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

[4]

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na
Constituição Federal
, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
II - ao relator, se já distribuído o recurso;
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do
art. 1.037
.

[5]
Eis a ementa do Recurso de Agravo de Instrumento 0802202-13.2024.814.0000: “
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. ESPÉCIE DA PROVA PERICIAL. REGRAMENTO ESPECÍFICO INSERTO NO ARTIGO 464 DO CPC DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO POR USO DE DISCRICIONARIEDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 451 DO STJ. OFERTA DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM A DESTEMPO. PRAZO PEREMPTÓRIO DO ARTIGO 847 DO CPC. FATO NOVO DECORRENTE DA ACEITAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO QUE DIRIGIRÁ OS PASSOS À SATISFAÇÃO DO CREDOR EM 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO. INTERLOCUTÓRIA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Belém, 03/09/2024